Tribunal: TJMT
Processo: 1046348-02.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046348-02.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLINDO CLEBER PARE - CPF: 811.703.861-72 (RECORRENTE), REGIANE SANTOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 018.419.561-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1046348-02.2025.8.11.0002.

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
ARLINDO CLEBER PARE
.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Data do Julgamento Virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

No caso em apreço, o reclamante alega que
adquiriu passagem com a requerida para o trecho Recife/PE a Cuiabá/MT, para o dia 12/04/2025, saindo às 08h50, com escala em Campinas/SP e chegando ao destino final às 16h. Todavia, o voo da conexão, previsto para decolagem as 14h55, foi adiado para as 17h19 e o autor desembarcou em Cuiabá/MT somente às 19h23, o que causou inúmeros transtornos
.

3.

Consoante se extrai dos documentos acostados aos autos,
à chegada do autor ao destino ocorreu com 03h23 de atraso
.

4.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ao fundamento de que o atraso verificado foi inferior a quatro horas e que o autor não logrou comprovar a responsabilidade da requerida, reputando a situação como mero aborrecimento
.

5.

Irresignado, o reclamante interpõe recurso, sustentando que o atraso constitui fato incontroverso e que a situação por ele vivenciada, extrapola o mero dissabor, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

6.

Em que pese os argumentos do recorrente, tenho que não lhe assiste razão.

7.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em definir se o atraso de 3h23 para chegar ao destino, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais. No contexto delineado nos autos, a resposta é negativa.

8.

É incontroverso que o voo utilizado pelo recorrente sofreu atraso. Não obstante, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que atrasos de curta duração, quando não acompanhados de circunstâncias adicionais aptas a evidenciar descaso ou efetiva violação à dignidade do consumidor, caracterizam mero aborrecimento, inerente à própria complexidade do serviço de transporte aéreo.

9.

No caso em exame, o contrato de transporte aéreo celebrado entre as partes tinha como destino final a cidade de Cuiabá. A obrigação assumida pela companhia aérea, portanto, foi devidamente cumprida, porquanto o passageiro foi transportado até o destino contratado, ainda que com atraso moderado.

10.

Desse modo, a situação narrada pelo reclamante, embora certamente inconveniente, não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano
. Não se vislumbra ofensa aos direitos da personalidade, humilhação ou constrangimento de gravidade suficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

11.

Nesse sentido
:

“
EMENTA
:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE TRECHOS POR COMPANHIAS DIVERSAS – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO NO VOO INTERNACIONAL –
ATRASO DO VOO DOMÉSTICO POR DUAS HORAS
–
LAPSO INFERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO HORAS)
– ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
– RISCO ASSUMIDO PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3o e 4o da Resolução 141/2010 da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ
REsp 567158/SP,
TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto.
2. O passageiro que, por sua conta e risco, adquire passagens separadas para os trechos que pretende viajar, e que, por falta de cautela, não disponibiliza tempo suficiente para apresentação em viagem internacional (segundo trecho), não pode imputar a responsabilidade pela perda do voo à companhia aérea (responsável pelo primeiro trecho) que incorreu em atraso inferior a 04 (quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido” (Recurso Inominado no 0023898-76.2011.811.0001. Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido:
SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE. JULGADO:
03/06/2014. Relator: Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DE CONEXÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATRASO
EM
VOO
. DECOLAGEM REALIZADA
COM
ATRASO
INFEIROR A
QUATRO

HORAS
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
DISSABORES DECORRENTES DE
ATRASO
DE
VOO
NÃO SIGNIFICATIVO QUE NÃO ENSEJAM O RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO.
DECISÃO REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR. (Apelação Cível No 70070356589, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/09/2016)”

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026